Tribunal: TJBA
Processo: 8125648-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125648-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIETE SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra o Banco C6 S.A., em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A parte autora alegou desconhecer a dívida e negou ter mantido relação contratual com o réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação, por parte da instituição financeira, da existência de relação jurídica apta a legitimar a negativação; e (ii) determinar se é cabível a indenização por danos morais diante da existência de inscrição negativa preexistente legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de vínculo contratual com a parte autora, limitando-se à juntada de telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de documentos robustos como biometria, documentos pessoais ou comprovantes de contratação.

A ausência de prova da relação jurídica material transfere ao fornecedor o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em razão da aplicação do CDC e da natureza da alegação negativa.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito passível de cancelamento, impondo-se a declaração de inexistência do débito e da relação jurídica.

Constatada a existência de negativação anterior e legítima, registrada em nome da parte autora por terceiro, aplica-se a Súmula 385 do STJ, a qual afasta a possibilidade de indenização por dano moral em tais circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de outros elementos probatórios, é insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica e legitimar a negativação do nome do consumidor.

A existência de inscrição preexistente e legítima nos cadastros de inadimplentes afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de posterior negativação indevida, conforme a Súmula 385 do STJ.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, aplica-se nos casos em que o consumidor nega a contratação e o fornecedor não comprova a relação jurídica de forma satisfatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; STJ, Súmula 385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1614325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.08.2020; TJ-BA, Recurso Inominado 0235179-90.2023.8.05.0001, Rel. Juíza Ana Lúcia Ferreira Matos, j. 26.03.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001, Rel.ª Des.ª Mariangela Meyer, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125648-64.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ELIETE SANTOS CONCEICAO
e como apelado

BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

EA/02